Tribunal: TJSP
Processo: 1067843-82.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para reformar a sentença e condenar integralmente a ré ao pagamento do valor pleiteado, com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários por equidade. Alegação de obscuridade quanto à modalidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação regressiva de ressarcimento. Transporte aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para reformar a sentença e condenar integralmente a ré ao pagamento do valor pleiteado, com inversão dos ônus sucumbenciais e fixação de honorários por equidade. Alegação de obscuridade quanto à modalidade de fixação dos honorários. Inocorrência. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, coesa e fundamentada, constatando que o valor da condenação, ainda que líquido e certo, levaria a um proveito econômico irrisório na fixação da verba honorária. Aplicação do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que admite o arbitramento por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Rediscussão do mérito. Inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Embargante que busca, por via transversa, a reforma da decisão. Embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito. Vício do artigo 1.022 do CPC não configurado.
EMBARGOS REJEITADOS.